Tribunal: CARF
Processo: 19515.003259/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003259/2009-87
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-005.409 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
S MOTORS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PRINCÍPIO
DA
PRIMAZIA
DA
REALIDADE.
REGISTROS
CONTÁBEIS DIVORCIADOS DA FACTUALIDADE MATERIAL.
INEFICÁCIA TRIBUTÁRIA
Verificado que o fato gerador dos tributos não ocorreu de fato, deve prevalecer
o princípio da primazia da realidade para efeitos de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício. O Conselheiro Evandro Correa Dias acompanhou a Relatora
pelas conclusões.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora Paula Santos
de Abreu não mais integrava o quadro de Conselheiros do CARF, eu, Paulo Mateus Ciccone,
presidente da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, no uso das atribuições a mim conferidas pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do
RICARF, designo-me Redator ad hoc para formalizar a decisão a seguir.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Presidente e Redator “ad hoc” designado para formalização do voto e do acórdão

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou ñão mais componha o colegiado;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003259/2009-87
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003259/2009-87

Relatório
Reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pela
relatora original:
1.
Trata-se de Recurso Ofício contra Acórdão n. 12-77.358, proferido pela 2a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, que julgou
procedente a impugnação da Recorrente para exonerar crédito tributário no montante de R$
2.663.922,39, abaixo discriminado:

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003259/2009-87

2.
Para melhor entender a contenda, transcrevo o relatório da decisão
recorrida a seguir:
Tratam os presentes autos de exigências de oficio do IRPJ, R$ 783.251,54, fls.
116, e da CSLL, R$ 152.586,42, fls. 124, atinentes ao ano calendário de 2004,
acrescidos de penalidade de 75% e encargos moratórios, de pessoa jurídica
tributada com base no lucro real anual, fls. 19.
1.1.- Nas mesmas autuações foram aplicadas penalidades isoladas incidentes de
R$ 321.625,87, sobre o IRPJ apurado de ofício, fls. 116, e de R$ 78.504,72
sobre a CSLL estimada na DIPJ original, fls. 124, ao fundamento de não
recolhimento das estimativas, fls. 111/112, sendo considerado, como base de
cálculo o valor das estimativas acumulada até novembro/2004, fls. 111.
1.1.1.- As penalidades isoladas foram determinadas sob fatos geradores que
teriam ocorrido em 31/08/2009, fls. 118 e 126.
1.2.- De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls.
108/112, fundamentaram as exações a não apresentação dos Livros Diário e
Razão, Balanço ou Balancete de Redução ou Suspensão, bem como
demonstração dos lançamentos contábeis que justificassem os valores reduzidos
constantes de DIPJ retificadora, apresentada em 06/07/09, no prazo de 5 dias
contados da intimação a tal.
1.2.1.- O sujeito passivo pleiteou a ampliação do prazo para 20 dias, sendo-lhe
negado ao argumento de que a DIPJ retificadora obrigatoriamente teria de
basear-se em dados e documentos compilados à época de sua retificação, fls.
109.
2.- Cientificado em 18/08/2009, fls. 129, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 131/145, protocolada em 16/09/2009, através da qual requer,
em preliminar, decisão conjunta deste feito com os processos ns°
19515.003262/2009-09, 19515.003261/2009-56 e 19.515.003260/2009-10 por
decorreram do mesmo fato gerador, ocorrido em empresas do mesmo grupo
econômico: de um lado foi glosada a variação cambial passiva na empresa
ELIVEL AUTOMOTORES LTDA; de outro lado, em contra senso, foram
considerados os acréscimos patrimoniais por decorrência das variações cambiais
ativas nas demais empresas.
2.1.- Alega que as autuações poderiam ser evitadas acaso fosse deferido o prazo
de 20 dias para justificativas da retificação da DIPJ e da consequente nulidade
das autuações face ao artigo 142 do CTN.
2.2.- No mérito reproduz o Termo de Verificação e Constatação Fiscal laborado
quando da fiscalização da ELIVEL AUTOMOTORES LTDA., de operação
realizada entre as empresas do mesmo grupo econômico, com títulos T -Bills
norte americanos, para garantia de créditos no exterior, através do qual foi
constatado que a operação, ainda que contabilizada, não foi concluída, fls.
135/139.
2.2.1.- De acordo com as conclusões do mesmo Termo: não houve ingresso dos
T. Bills ou de divisas no país em 2004. Daí, a glosa das variações cambiais
passivas naquela empresa, lançamento meramente contábil não produzindo
reflexos no IRPJ.
2.2.2.- Foram acostadas aos autos as folhas do Razão Analítico e Diário que
registram a operação dos títulos T-Bills pela autuada, fls. 379/381.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003259/2009-87

2.3.- O desfazimento do negócio por inviabilidade jurídica não poderia provocar
acréscimo patrimonial na impugnante, em decorrência das variações cambiais
ativas da decorrente, dada sua participação, como adquirente e cedente, dos T
Bills àquela pessoa jurídica.
2.3.1.- A jurisprudência administrativa referenda que não tendo ocorrido
disponibilidade econômica ou jurídica, injustificável a exigência de tributo,
ementa do acórdão n° 101-92564, às fls. 143/144; Acórdão, na íntegra às fls.
456/471,
2.4.- Quanto à penalidade isolada, os fundamentos da exigência na empresa
ELIVEL, arts. 37 e 378 do RIR/99 e o retorno ao status quo ante, não
considerada a devida retificação pela autoridade lançadora, a seu entendimento
evidente ilegalidade face ao artigo 142 do CTN, não fundamentaria a aplicação
da penalidade isolada.
2.5.- Por fim requer seja este feito baixado em diligência para que a impugnante
produza as provas que forem julgadas necessárias ao afastamento das exigências
em lide.
É o relatório.
3.
Avaliando os argumentos apresentados, as exigências foram exoneradas
sob os seguintes fundamentos:
a)
O CARF decidiu no processo n° 19515.003262/2009-09, do qual o
presente processo seria reflexo, que o princípio da primazia da realidade deve prevalecer no
direito tributário, de modo que a para dedução de uma despesa, consideração de uma receita ou
pagamento realizado, não basta apenas a existência de um lançamento contábil, é necessário
verificar se estes eventos (receitas, despesas ou pagamentos) efetivamente ocorreram no mundo
dos fatos. Restou demonstrado que os negócios jurídicos, cujas despesas foram deduzidas, não se
efetivaram, sendo, portanto, incabível a dedução. Por via de consequência, se, naquele caso,
incabível a dedução de variações cambais passivas atinentes ao mesmo negócio, neste processo,
injustificável a exigência de tributos sobre fatos meramente contábeis, sem reflexos no IRPJ. As
apropriações contábeis de fls. 379/381 ratificam o entendimento.
b)
Nos termos do art. 23 do Decreto-lei n° 1598/77 (redação do art. 1o III, do
Decreto-Lei n° 1648/78) e art. 389 RIR/99 , a contrapartida do ajuste do investimento por
aumento ou redução no valor do patrimônio líquido da investida não será computada na apuração
do lucro real. Por isso, reconheceu o equívoco material constante na DIPJ original, para retirar
do lucro contábil os valores correspondentes a resultados positivos de participações societárias
por equivalência patrimonial (R$ 1.548.606,00) e de receitas de variações cambiais (R$
3010.680,59). Verificou-se que na apuração do lucro real tais valores não foram deduzidos,
apesar de sua dedução para efeitos da CSLL.
c)
Analisa os lançamentos efetuados na DIPJ original e na retificadora,
concluindo que “pelejar-se na manutenção de exigências sobre fatos meramente contábeis, sem
reflexos no conceito de disponibilidade econômica ou jurídica, e, sobre acréscimos patrimoniais
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003259/2009-87

não tributáveis, apenas ratificaria o enriquecimento sem causa do polo ativo da relação
tributária”.
d)
Quanto à multa isolada, aduz que houve equívoco por parte da fiscalização
tanto quanto às bases de cálculo (IRPJ, tributo exigido de ofício; CSLL, maior estimativa
acumulada), quanto à data de ocorrência dos fatos geradores – 31/08/2009. Explica que eventuais
pagamentos de estimativas se processam mensalmente, não, em determinado período específico.
E que os fatos geradores teriam ocorrido no curso do ano-calendário de 2004. Portanto, o
lançamento seria nulo.
e)
Quanto à cobrança concomitante da multa de ofício com a multa isolada,
entende que a exigência de penalidade isolada sobre tributo objeto de lançamento ex officio deve
ser descartada, visto que o contribuinte seria duplamente penalizado pela falta de recolhimento
do tributos e cita a Súmula CARF n. 105.
f)
Ressalta que, caso o contribuinte esteja sujeito à estimativa mensal e, no
curso do ano calendário, não promova essas antecipações, limitando-se ao pagamento do tributo
apurado em procedimento espontâneo, cabível a penalidade isolada de que trata o art. 44, II, b,
da Lei n° 9430/96, até o limite do tributo apurado como devido, por iniciativa do sujeito passivo.
g)
Quanto à CSLL entende que “em exigência tomada por reflexividade
material, à falência de elemento relevante, aplica-se a decisão do feito que lhe deu origem”.
É o relatório.

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003259/2009-87

Voto
Paulo Mateus Ciccone – Redator “Ad Hoc” designado.
Nesta condição de Redator designado, transcrevo literalmente a minuta que foi
apresentada pela Conselheira na sessão de julgamento. Portanto, a análise do caso concreto
reflete a convicção daquela relatora na valoração dos fatos. Ou seja, não me encontro vinculado,
no caso aqui tratado: i) ao relato dos fatos apresentado; ii) a nenhum dos fundamentos adotados
para a apreciação das matérias em discussão; e, iii) a quaisquer das conclusões da decisão,
incluindo-se a parte dispositiva e a ementa, com as quais posso ou não concordar em situações
concretas .
Passo, a seguir, à transcrição do voto em sua redação original.
Conselheira Paula Santos de Abreu - Relatora
1.
Trata-se de Recurso Ofício interposto com fulcro na Portaria MF 63/2017
que estabelece o limite de R$ 2.500.000,00 para exoneração de crédito tributário procedida por
decisão em primeira instância administrativa, sem a necessidade de sua revisão obrigatória em
segunda instância.
2.
Como o valor do crédito exonerado foi de R$ 2.663.922,39, ou seja, acima
do valor de alçada, voto por conhecer do recurso de ofício.
3.
Observa-se que foi lavrado o Auto de Infração para cobrança de IRPJ e
CSLL, mais multa de ofício (75%), aplicada conjuntamente com multa isolada (50%) e juros de
mora, em razão de suposta ausência de declaração e recolhimento do imposto incidente sobre
estimativas relativas ao ano calendário 2004, aos quais a contribuinte estaria obrigada a
antecipar, pela opção da apuração anual do lucro real.
4.
O cálculo levou em consideração a DIPJ original da contribuinte,
conforme se verifica da leitura do Termo de Verificação Fiscal à fl. 110 do Volume 1 destes
autos:
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003259/2009-87

5.
A fiscalização que ensejou os lançamentos foi conduzida sob o amparo do
MPF n. 08.1.90.00 2009-04 160-4. Entendeu-se ter havido suposta dedução indevida de variação
cambial passiva como despesa financeira na empresa ELIVEL AUTOMOTORES LTDA,
pertencente ao mesmo grupo econômico da autuada, considerando que o negócio jurídico que a
justificava seria inexistente:
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003259/2009-87

6.
Contrariamente ao constatado em relação à empresa ELIVEL, que ensejou
a glosa das dedução das despesas, a fiscalização lavrou o auto de infração, objeto deste processo,
sob o fundamento de ter havido a transferência de títulos lastreados em moeda estrangeira da
empresa ELIVEL, para a autuada, o que teria impactado o valor das estimativas de IRPJ e CSLL
do período em questão.
7.
Esclarece a contribuinte em sua impugnação que:
Corno demonstrado pelo sujeito passivo e acatado pela Autoridade Fiscal, os
fatos se resumem ao seguinte:
As empresas integrantes cio Grupo CAOA iniciaram negócio para aquisição de
Tressures Bills Norte Americanos, com o objetivo de garantir operação de
crédito no exterior (emissão de carta de crédito), para pagamento de
mercadorias junto ao fornecedor estrangeiro.
Antes de aperfeiçoado o negócio, os títulos foram contabilzados em cada
empresa participante (PAULINVEL, S'MOTORS, HYUNDAI e CAOA
MONTADORA) Em seguida, foram transferidos para a empresa Elivel, pelo
mesmo valor de aquisição, em troca de Notas Promissórias emitidas pelo Sr.
Carlos Albero de Oliveira Andrade. Este as emitiu para, integralização de suas
cotas sociais na empresa CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A (à época
sociedade por quotas de responsabilidade limitada), assumindo dívida perante a
referida empresa, para pagamento em até 20 (vinte) anos.
Verificada a inviabilidade jurídica do negócio, as empresas do Grupo CAOA
manifestaram-se pelo arrependimento do mesmo, que foi então desfeito,
retornando as partes ao status quo ante, mediante a devolução do títulos.
Assim, a empresa Elivel devolveu os títulos às demais empresas do Grupo
CAOA, que per sua vez, os devolveiam à instituição financeira estrangeira.
Nesse ínterim, contudo, a empresa Elivel contabilizou variações cambiais
passivas, declarando-as como despesas financeiras, na DIPJ 2005.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003259/2009-87

Porém, de fato, nenhum ganho ou perda patrimonial ocorreu para a Impugnante
ou qualquer das empresas envolvidas na operação, em face do desfazimento do
negócio com retorno ao status quo ante.
Mas não foi isso que foi considerado pela Autoridade Fiscal. Estranhamente, foi
afastada a dedução das variações cambiais passivas na ELIVEL (ainda que não
considerado o reposicionamento do saldo do tributo, em razão de outros
lançamentos também não constantes da DIPJ original), mas foram considerados
os supostos respectivos acréscimos patrimonial nas outras empresas do Grupo
CAOA, o que não ocorreu e é o argumento base para o presente lançamento.
8.
Ao avaliar as explicações da contribuinte, o julgador a quo verificou que,
de fato, o lançamento efetuado contra a empresa ELIVEL AUTOMOTORES LTDA em relação
à dedução de despesas de variações cambiais dos T-Bills foi objeto do processo n°
19515.003262/2009-09, julgado por este Conselho Administrativo Fiscal que, por meio do
Acórdão n° 104-001.375, decidiu que os negócios jurídicos com TBills realizados entre a
ELIVEL AUTOMOTORES LTDA e a autuada não se efetivaram.
9.
Assim, se naquele caso, a dedução de despesas financeiras referente a
variações cambais passivas atinentes ao mesmo negócio foi indeferida, então a exigência de
tributos sobre a transferência desses títulos (inexistentes) à autuada também não deve subsistir.
10.
Quanto a esta questão, entendo não haver reparos à decisão recorrida.
Estando ambos processos vinculados por conexão, nos termos do art. 6o, § 1o, inciso I do Anexo
II do RICARF e, sendo a decisão já proferida aplicável ao presente processo, esta deve ser
replicada ao caso em tela.
11.
Tal orientação tem razão de ser. Por economia processual e para garantir
maior segurança jurídica aos contribuintes em relação aos julgamentos proferidos por este
Conselho, seria preferível que ambos os processos fossem reunidos para julgamento conjunto,
mas como não foi possível, cabe apenas aplicar a decisão já prolatada anteriormente ao processo
vinculado por conexão ( e, obviamente amparada em própria conclusão da fiscalização!).
12.
Mas como se isso não bastasse, a decisão recorrida foi além. A turma
julgadora procedeu com a análise de documentação apresentada pela contribuinte em sede de
impugnação, conforme autoriza o art. 16, § 4o do Decreto 70.235/72, cotejando as informações
apresentadas na DIPJ original e na retificadora. Como resultado, verificou que:
No contexto factual, quanto ao IRPJ e a CSLL, no comparativo entre a DIPJ
original e a retificadora, na primeira ocorreram as apropriações das variações
cambiais por receitas inexistentes, antes reportadas, R$ 3.010.680,59, sem
quaisquer exclusões, exceto aquela mencionada no inciso 6 deste arrazoado, fls.
19/20 e 30.
7.1.- Na DIPJ retificadora, além das apropriações, como receitas, dos valores de
R$ 3.010.850,59 e R$ 1.548.000,00, foram pleiteadas apenas uma exclusão,
além da equivalência patrimonial, para efeitos do IRPJ, no item 28, ficha 09A.
fls. 292/293. Nesta última, item e na linha 303, item 17, Ficha 17, fls. 303, sob a
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003259/2009-87

denominação outras exclusões, o montante de R$ 2.943.381,15. Consentâneo
com o valor passível de dedução por receita inexistente.
13.
Adicionalmente, reconheceu que também foi computada na apuração do
lucro real da contribuinte, a contrapartida do ajuste do investimento por aumento ou redução no
valor do patrimônio líquido da investida, em desacordo ao art. 389 do RIR/99.
14.
Conclui, diante da análise realizada, que o lançamento foi efetuado
considerando-se uma base de cálculo inflada, dissociada do conceito de disponibilidade
econômica ou jurídica, e, sobre acréscimos patrimoniais não tributáveis, devendo ser, portanto,
cancelado:
Na mesma linha de não tributação de valores, reconheça-se, ainda, o equívoco
material constante na DIPJ original, passível, portanto, de retificação: se
integraram o lucro contábil os valores correspondentes resultados positivos
de participações societárias por equivalência patrimonial, R$ 1.548.606,00
e de receitas de variações cambiais, R$ 3.010.680,59, fls. 19, Ficha 06A,
item 26, na apuração do lucro real tais valores não foram deduzidos, fls. 20,
Ficha 09A, item 29, apesar de sua dedução para efeitos da CSLL, fls. 30
Ficha 17, item 22.
15.
Quanto às multas, não havendo tributo a recolher, também não há base de
cálculo para as multas aplicadas.
16.
Nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
É como voto.

(assinado digitalmente)

Paula Santos de Abreu

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Redator “Ad Hoc” designado.

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003259/2009-87

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital